Tribunal: TJSP
Processo: 2270434-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Habeas corpus. Art. 12, caput, da lei no 10.826/03, art. 180, caput, art. 311, § 2o, inciso iii, e art. 308, c.c. 69, todos do código penal. impetração visando à revogação da prisão preventiva decretada. Inadmissibilidade. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente reincidente e que praticou os crimes em pleno cumprimento de pena no regime

Ementa:
Habeas corpus. Art. 12, caput, da lei no 10.826/03, art. 180, caput, art. 311, § 2o, inciso iii, e art. 308, c.c. 69, todos do código penal. impetração visando à revogação da prisão preventiva decretada. Inadmissibilidade. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente reincidente e que praticou os crimes em pleno cumprimento de pena no regime semiaberto. Circunstâncias pessoais do agente que indicam a necessidade de manutenção da custódia cautelar para fins de se resguardar a ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do código de processo penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.